Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENORES. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO EM ATOS INFRACIONAIS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão impugnada pautou-se não só na gravidade da conduta, em vista de suas circunstâncias, porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, mas também e, principalmente, no fato de ser o paciente reincidente, contando com anotações durante a adolescência por atos infracionais análogos a tentativa de homicídio, portes de arma (dois), receptação, injúria e ameaça. Já maior de idade, envolveu-se em roubo a agência da ECT, delito em apuração perante a 3F.
2. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, porquanto o paciente e dois comparsas, na companhia de adolescente, no momento da abordagem policial, empreenderam fuga em veículo, fazendo uso de arma de fogo com numeração suprimida, tendo apontado o instrumento contra os policiais, colocando em risco toda a comunidade local.
3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
4. Habeas corpus admitido e ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.